Tribunal: TCU
Processo: 017.407/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5483/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.407/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Dalla Vecchia (XXX.798.039-XX); Andrea Alice Rodrigues Silva (XXX.857.713-XX); Carlos Alberto Silva da Silva (XXX.200.350-XX); Imarally Vitor de Souza Ribeiro Nascimento (XXX.834.164-XX); Isabel de Jesus Santos dos Santos (XXX.614.195-XX); Janete dos Santos (XXX.172.955-XX); Kabengele Munanga (XXX.049.374-XX); Luis Oscar Silva Martins (XXX.168.925-XX); Reinaldo Batista dos Santos Filho (XXX.589.665-XX); Viviane Guzzo de Carli Poelking (XXX.244.287-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.